Tribunal: TJDFT
Processo: 0734467-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Consoante previsão expressa do artigo 531, §1o, do Código de Processo Civil, a execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.